Tribunal: TJPA
Processo: 0000821-08.2018.8.14.0034
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10240 - Posse e Exercício
Data de julgamento: 2020-09-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0000821-08.2018.8.14.0034
APELANTE: MUNICIPIO DE NOVA TIMBOTEUA

APELADO: PAULO SERGIO FARIAS DE AMORIM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA
. CONCURSO PÚBLICO. IMPETRANTE APROVADO EM CADASTRO DE RESERVA. DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS APROVADOS EM COLOCAÇÕES SUPERIORES. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO CONFIGURADO. PRECEDENTES NO STF. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. EM SEDE REEXAME NECESSÁRIO,
SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

I –
A jurisprudência pátria
consolidou o entendimento de que o direito subjetivo à nomeação em concurso público alcança o candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas, em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior. Precedentes no colendo STF;

II –
In casu
,
no Concurso Público
nº 001/2015
, promovido pela Prefeitura Municipal de Nova Timboteua, o apelado conseguiu a aprovação par
a o cargo de
Motorista de Veículos Pesados
, obtendo a 8ª (oitava) colocação ao final do certame;

III – O edital do mencionado concurso previa o preenchimento de 07(sete) vagas para o cargo no qual o recorrido foi aprovado, entretanto, 02 (dois) candidatos aprovados em colocações superiores renunciaram ao direito de nomeação;

IV -
Por conseguinte,

em decorrência dos candidatos desistentes, é evidente que o apelado passou a figurar entre as vagas ofertadas no certame e sua expectativa de nomeação se convolou em direito líquido e certo, o que motivou a concessão da segurança pelo Juízo de 1º Grau;

V – Recurso conhecido e improvido;

VI – Em sede de reexame necessário, sentença monocrática mantida em todos os seus termos.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
de sentença e Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pela
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TIMBOTEUA
e por
CLÁUDIA DO SOCORRO PINHEIRO NETO – PREFEITA MUNICIPAL DE NOVA TIMBOTEUA,
manifestando seu inconformismo com
a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Nova Timboteua, que
, nos autos do Mandado de Segurança com Pedido de Liminar impetrado por
PAULO SÉRGIO FARIAS DE AMORIM
, concedeu a segurança, reconhecendo o direito líquido e certo do ora apelado de ser nomeada no cargo de Motorista de Veículos Pesados, tendo em vista sua aprovação no Concurso Público nº 001/2015, promovido pela Prefeitura Municipal de Nova Timboteua.

No mencionado
mandamus
(
Num. 2043560 - Pág. 2
/14), o patrono do apelado narrou que o mesmo se inscreveu no Concurso Público
001/2015,
promovido pela Prefeitura Municipal de Nova Timboteua, tendo sido aprovado para o cargo
de Motorista de Veículos Pesados
, obtendo, ao final do certame, a 8ª (oitava) colocação.

Salientou que o edital do referido concurso previa o preenchimento de 07(sete) vagas para o cargo no qual o apelado obteve a aprovação.

Ressaltou que 02 (dois) candidatos aprovados em colocação superior à do apelado desistiram de tomar posse.

Aduziu, em síntese, que o recorrido possuía o direito líquido e certo de ser nomeado para o cargo no qual obteve aprovação no certame anteriormente referido, visto que, existiam vagas para serem preenchidas no mencionado concurso.

Ao final, requereu a concessão de liminar, sendo determinada a convocação e nomeação do apelado no cargo que obteve aprovação. No mérito, pugnou pela concessão da segurança, confirmando a liminar deferida.

Após a instrução do feito, o Juízo
a quo
proferiu a sentença supramencionada (
Num. 2043869 - Pág. 2
/6), concedendo a segurança em favor do apelado.

Nas razões recursais (
Num. 2043871 - Pág. 1
/17), o patrono dos apelantes aduziu, em síntese, que o apelado não possui direito líquido e certo que embase sua pretensão.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada.

O recorrido apresentou contrarrazões ao recurso (
Num. 2043878 - Pág. 2
/8), pugnando, em resumo, pelo improvimento do mesmo.

Após a regular distribuição, o processo veio à minha relatoria e, através do despacho de

Num. 2057800 - Pág. 1
, recebi o recurso apenas no efeito devolutivo e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Estevam Alves Sampaio Filho, exarou o parecer de
Num. 2090285 - Pág. 1
/6, opinando pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

À míngua de questões preliminares,
atenho-me ao exame do mérito
.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo Juízo Monocrático no caso em análise, que
concedeu a segurança,
reconhecendo o direito líquido e certo do ora apelado de ser nomeado no cargo de Motorista de Veículos Pesados, tendo em vista sua aprovação no Concurso Público nº 001/2015, promovido pela Prefeitura Municipal de Nova Timboteua.

Inicialmente, d
estaco que um dos princípios básicos que norteia a realização de um concurso público é o da vinculação ao edital, o qual
determina, em síntese, que todos os atos que regem um certame devem ser seguidos. O edital não é apenas o instrumento que convoca os candidatos interessados em participar de um concurso público, mas é também onde constam todas as regras que poderão ser aplicadas a determinado concurso.

Sobre o tema, lecionam os juristas Márcio Barbosa Maia e Ronaldo Pinheiro de Queiroz, na obra “O regime jurídico do Concurso Público e o seu Controle Jurisdicional”, Ed. Saraiva, São Paulo, 2007, p. 38/39, o seguinte,
in verbis
:

“O princípio da vinculação ao edital é inerente a qualquer tipo de procedimento concorrencial e se aplica tanto ao administrado quanto à própria Administração.

Interessante notar que a Administração Pública, ao elaborar o edital do concurso público, goza de certa discricionariedade para estabelecer o seu conteúdo, valorar e escolher os critérios de avaliação dos candidatos, a metodologia para aplicação das provas, o peso das matérias com vistas à respectivas pontuação e quantificação das questões e outras normas que regerão o certame.

Por outro lado, uma vez estabelecidas as regras disciplinadoras do concurso público, o Poder Judiciário, conquanto tenha se valido de certa carga de competência discricionária, autolimitou-se às diretrizes editalícias, as quais, uma vez aperfeiçoadas e publicadas, gozam de força obrigatória e vinculante, tanto para a Administração quanto para os administrados.”

Nessa toada, passo a analisar a documentação acostada ao processo, iniciando pelo edital do Concurso Público
nº 001/2015
, promovido pela Prefeitura Municipal de Nova Timboteua, constante nos autos.

No referido edital, na parte que trata do cargo que o apelado se inscreveu e obteve aprovação,
Motorista de Veículos Pesados
, estipula
07(sete) vagas
para serem preenchidas (
Num. 2043561 - Pág. 12)
.

Na lista final de aprovados no concurso promovido pela autoridade coatora, se verifica que o recorrido obteve a 8ª (oitava) colocação para o cargo anteriormente mencionado (
Num. 2043562 - Pág. 13)
.

Além disso, compulsando a lista de Remuneração dos Servidores da Prefeitura Municipal de Nova Timboteua, se observa que não constam os nomes de Luis Carlos Garcia dos Santos, aprovado na 1ª (primeira) colocação para o cargo no qual o apelado também obteve aprovação, e Marcos Aurélio da Silva Rocha, aprovado na 5ª (quinta) colocação, apesar de terem sidos devidamente convocados para tomar posse através do Decreto nº 019
/2016, da Prefeitura Municipal de Nova Timboteua (
Num. 2043562 - Pág. 16
/23).

Outrossim, como bem ressaltou a autoridade de 1º grau na decisão de concessão de liminar no
writ
impetrado (
Num. 2043865 - Pág. 2
/7)
, a ausência dos referidos candidatos aprovados em colocação superior a do apelado na folha de pagamento da
Prefeitura Municipal de Nova Timboteua demonstra que os mesmos desistiram de tomar posse. Fato este que, inclusive, sequer foi questionado pelos recorrentes durante a instrução processual e nas razões do apelo interposto.

Por conseguinte,

em decorrência dos mencionados casos dos candidatos desistentes, é evidente que o apelado passou a figurar entre as vagas ofertadas no certame e sua expectativa de nomeação se convolou em direito líquido e certo, visto que a jurisprudência pátria firmou o entendimento de que o direito subjetivo à nomeação em concurso público alcança o candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior
.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados do colendo Supremo Tribunal Federal:

“EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DAS VAGAS. DESISTÊNCIA DE CANDIDATO MELHOR APROVADO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES. RECURSO PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA.
1. O acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência desta Corte no sentido de que o direito à nomeação se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior. Precedente
. 2 e 3. Omissis. (ARE 1058317 AgR/MG; Primeira Turma; Rel. Min. Roberto Barroso; j. 01/12/2017; p. DJe 15/12/2017)

Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXXV, DA CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF.
CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO CLASSIFICADO, INICIALMENTE, FORA DO NÚMERO DE VAGAS. DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS EM COLOCAÇÃO SUPERIOR. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (ARE 1004069/PE; Primeira Turma; Rel. Min. Luiz Fux; j. 20/04/2017; p. DJe 11/05/2017)”

Esse entendimento encontra-se sedimentado igualmente neste egrégio Tribunal, conforme demonstram os seguintes arestos:

“EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO.

CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. DESISTÊNCIA DE CANDIDATO CLASSIFICADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS QUE ALCANÇA A COLOCAÇÃO DO IMPETRANTE. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO CONFIGURADO. PRECEDENTES DO STF E STJ. SEGURANÇA CONCEDIDA. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E EM HONORÁRIOS.

2. O Supremo Tribunal Federal há muito firmou o entendimento de que o direito subjetivo à nomeação em concurso público alcança o candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas, em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior.
1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Omissis. (Mandado de Segurança nº 2018.00760807-48, 186.393; Rel. Maria Elvina Gemaque Taveira, Órgão Julgador: Tribunal Pleno; j. em 21/02/2018; p. Dje 02/03/2018)

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS MELHORES CLASSIFICADOS. NECESSIDADE DO PREENCHIMENTO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. EXPECTATIVA DE DIREITO CONVOLADA EM ATO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DEVIDAMENTE COMPROVADO. SEGURANÇA CONCEDIDA À UNANIMIDADE.

1. É entendimento dos tribunais superiores que a desistência de candidatos, em número suficiente para alcançar a classificação do candidato que ingressa em juízo para assegurar sua nomeação, gera para este direito subjetivo à nomeação.

2.Omissis. (Mandado de Segurança nº 2018.00274688-10; Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran; Órgão Julgador: Tribunal Pleno; j. em 24/01/2018; p. DJe 26/01/2018)”

Isto posto, constata-se que a sentença proferida pelo Juízo Monocrático não merece reparos, visto que, conforme demonstrado alhures, possui o apelado, efetivamente, o direito líquido e certo à sua nomeação em decorrência de sua aprovação no concurso público promovido pela
Prefeitura Municipal de Nova Timboteua
.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento, para manter inalterada a sentença guerreada.

Em sede de
Reexame Necessário
,
mantenho a sentença monocrática em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,
28
de
setembro
de 20
20
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 06/10/2020